Tribunal: STF
Processo: AP 1245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCOS SOARES MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Preso em flagrante em razão dos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, por decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, ao réu foi concedida liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre, dentre elas, a proibição de utilizar redes sociais (Pet 10.820/DF, eDoc. 19.113, ID: e61795fd).



    Tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares, mais especificamente pelo fato de o réu ter publicado dois vídeos na rede social TikTok, nos quais ataca esta SUPREMA CORTE e profere diversas ofensas à honra dos Ministros que a integram (em uma das publicações, convocOU manifestantes para, no dia 12 de outubro de 2023, irem às ruas “contra essa pauta absurda que esta justiça está colocando para ser votada para liberar o assassinato e o homicídio de bebês”), decretei a sua prisão preventiva.



    Em 15/4/2024, por motivos de saúde, pois MARCOS SOARES MOREIRA é portador de doença grave (HIV), conforme exame acostado aos autos da Pet 10.820/DF (petição STF nº 5.369/2023), determinei a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar



    A Defesa do réu, por meio da petição STF nº 67.933/2024, requereu “autorização para o requerente exercer suas atividades laborais”, sob o fundamento de que não tem plano de saúde o atendimento pelo SUS tem demorado mais de quatro meses e precisa trabalhar para custear tratamento psicológico e psiquiátrico.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 15/4/2024, por motivos relacionados à saúde do réu, substituí a prisão preventiva de MARCOS SOARES MOREIRA, CPF nº 100.494.467-54, pela prisão domiciliar, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 83):



    (i) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Espírito Santo (SEAP/ES) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (ii) Proibição de utilização de redes sociais;



    (iii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos,



    por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO acerca da flexibilização das medidas cautelares impostas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente